Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-18.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se o Apelante TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA para esclarecer sobre o preparo do recurso, eis que o número correspondente ao código de barras do comprovante de pagamento (ID n. 30670717) diverge daquele constante da guia de recolhimento de custas (ID n. 30670716). Em caso de não haver sido realizado o pagamento, deverá fazê-lo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do novo Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. I. Brasília, 18 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator-